Tribunal: TJDFT
Processo: 0745637-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PAGAMENTO DO MÍNIMO. DESCONTO (5%) EM PROVENTOS. IDOSA. ILEGALIDADE. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.
1. Incumbe ao fornecedor de crédito, antes de conceder um empréstimo, avaliar, com responsabilidade, as condições de crédito do consumidor e oferecer, principalmente em se tratando de pessoa idosa e endividada, a modalidade de crédito disponível que mais atenda às suas necessidades, informando-lhe sobre todos os custos incidentes, e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento (CDC 54-A a 54-D).
2. A discrepância entre o instrumento jurídico ofertado pela instituição financeira para reger as obrigações entre as partes (contrato de emissão de cartão de crédito consignado) e o que foi efetivamente disponibilizado à autora (mútuo feneratício tradicional) configura vício, que autoriza a anulação do contrato e, por resultar em maior endividamento da parte, causando-lhe desgosto e frustração, gera abalo moral indenizável.
3. Negou-se provimento ao apelo do banco e da autora.